Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI REU: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios de sucumbência iniciado por Daniel Battipaglia Sgai (id 58879248 e 58341043, p. 12). O devedor comprovou o pagamento da quantia indicada nos cálculos apresentados pelo credor (id 61332628, 61491234 e 62938826). O credor não apresentou oposição ao pagamento no prazo concedido (id 63351918). É o relatório. A execução extingue-se quando o devedor satisfaz a obrigação (art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, extingo a fase de cumprimento de sentença. Custas pelo devedor se houver. Sem honorários advocatícios nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se o alvará judicial de pagamento eletrônico na modalidade de crédito na conta bancária informada por Daniel Battipaglia Sgai dos depósitos efetuados pelo devedor no valor de R$ 2.677,47 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e no valor de R$ 1.440,57 (mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), corrigidos monetariamente (id 58879248, p. 6; id 61332628; e id 62938826). Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator